Tribunal: STF
Processo: HC 267394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DESMEMBRAMENTO DO FEITO NÃO ANALISADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO DE JULGAMENTO PRIORITÁRIO DO RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Alves de Oliveira Ferreira, advogado, em 8.1.2026, em benefício de Emerson Paixão Nunes, apontando constrangimento ilegal por alegada demora no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.845.897/MT, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
2. Consta do processo terem sido o paciente e os corréus pronunciados, em 16.2.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, nas sanções dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (homicídio qualificado e participação em organização criminosa) (fls. 404-416, e-doc. 5).

3. As defesas do paciente e dos corréus interpuseram o Recurso em Sentido Estrito n. 1001866-95.2023.8.11.0015, desprovido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Esta a ementa do acórdão:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – STANDARD PROBATÓRIO PREENCHIDO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES NOS AUTOS – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO ENCERRA O JUÍZO CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 
1. Standard probatório preenchido. Havendo nos autos provas testemunhais ratificadas em juízo apontando os réus como autores do crime, a pronúncia deve ser mantida (art. 413, caput, do CPP). 
2. Inviável o pleito de afastamento das qualificadoras quando demonstrada nos autos a sua descrição apontando em quais elementos de provas se basearam o motivo torpe e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, exegese do Enunciado Orientativo n. 02, da TCCR/ TJMT. 
3. A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, mas apenas a primeira fase do rito processual previsto para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não sendo cabível o pedido de isenção das custas processuais. 
4. Recurso desprovido” (fls. 568-569, e-doc. 5).

4. Contra o acórdão do Tribunal estadual no Recurso em Sentido Estrito n. 1001866-95.2023.8.11.0015, as defesas dos corréus interpuseram recurso especial, inadmitido, em 20.11.2024, pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 653-657, e-doc. 5).

Contra a inadmissão do recurso especial, interpuseram o Agravo em Recurso Especial n. 2.845.897/MT no Superior Tribunal de Justiça, concluso ao Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, desde 14.2.2025 (e-doc. 6).

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que “a manutenção da prisão do Paciente, cuja marcha processual está paralisada por um recurso de terceiros – corréus, e pendente de julgamento no STJ por inércia, configura um inaceitável e manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “o Paciente está preso há (...) quase 01 (ano) – 12 meses, aguardando um julgamento que não tem data para ocorrer, não por inércia sua, mas pela pendência de um recurso interposto por corréus” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a demora de quase um ano para o julgamento do Agravo em Recurso Especial dos corréus perante ao Superior Tribunal de Justiça, sem que o Paciente tenha contribuído para tal, torna sua prisão ilegal e desarrazoada, impondo-se o relaxamento da prisão preventiva ora decretada pelo juízo de piso” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera ter sido “a prisão do Paciente (...) mantida sob o fundamento de que estaria foragido. Tal premissa é equivocada. Conforme declarações anexas, o Paciente é pessoa conhecida na cidade de Sinop/MT, com trabalho lícito (construtor de piscinas com seu pai e irmãos) e residência fixa, prestando serviços inclusive a servidores públicos de suma importância no sistema de justiça de sua comarca. O desconhecimento acerca do mandado de prisão decorreu de uma circunstância excepcional e alheia à sua vontade: seus advogados anteriores foram presos na ‘Operação Gravatas’ em março de 2024, deixando-o sem assistência jurídica e sem informação sobre o andamento processual” (fl. 6, e-doc. 1).

Pede, subsidiariamente, o desmembramento do feito, que “permitiria que o processo do Paciente, para quem a pronúncia já transitou em julgado, retornasse à comarca de origem para a imediata realização do seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pondo fim à paralisia processual que o aflige” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) Relaxar a prisão preventiva do Paciente EMERSON PAIXÃO NUNES, garantindo-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade; ou, subsidiariamente, 
b) Determinar o desmembramento definitivo do processo em favor do paciente, a fim de cessar o constrangimento ilegal imposto pela demora no julgamento do recurso dos corréus, até o julgamento do AREsp 2845897/MT (2025/0030051-1 no Superior Tribunal de Justiça)” (fl. 9, e-doc. 1).

5. Em 23.1.2026, foram requisitadas informações ao Superior Tribunal de Justiça sobre o andamento do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.845.897/MT lá interposto (e-doc. 10). As informações não foram prestadas até 29.1.2026, conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. A autoridade apontada como coatora ainda não examinou os argumentos do impetrante no Agravo em Recurso Especial n. 2.845.897/MT, interposto no Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 1001866-95.2023.8.11.0015 não se debruçou sobre o pleito de revogação da prisão preventiva, restringindo-se a analisar o pleito defensivo de impronúncia e afastamento de qualificadoras. 

Da mesma forma, o pedido de desmembramento pela alegada demora no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.845.897 não foi suscitado na origem e nem no Superior Tribunal de Justiça.

É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na decisão pela qual imposta a custódia cautelar ao paciente, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta da sua conduta:
“Após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como aplicação da lei penal. 
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido deve ser acolhido, eis que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Nesse passo, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial de necropsia, laudo pericial de local de crime, relatório de investigação, bem como declarações das testemunhas. 
Os indícios de autoria, por sua vez, podem ser extraídos dos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelos investigadores de polícia que realizaram as diligências de apuração dos fatos. 
No caso em comento, extrai-se dos autos que no dia 14 de agosto de 2022, por volta de 19h40min, na calçada do bar ‘Amsterdã Night Club’, localizada na Rua Santos Dumont, nº 206, no bairro Jardim Ibirapuera, nesta cidade de Sinop/MT, DERICK LEONARDO MARQUES SILVA, EMERSON PAIXÃO NUNES e GABRIEL FERNANDO DA SILVA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e agindo com evidente animus necandi, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando uma arma de fogo, supostamente, mataram a vítima José Carlos Gomes da Conceição, conforme consta no laudo de necropsia de ID nº 10923215 e local de crime de ID nº 109232152. 
Extrai-se dos autos, ainda, que os denunciados são integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e teriam recebido a ordem para matar a vítima, tendo em vista que esta seria integrante de facção rival, denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’. 
No dia do fato, consta que, todos estavam em um bar, quando, por volta das 19h30min, a vítima passou pelos denunciados, tendo estes confirmado a identidade da vítima no aparelho celular e seguido aquela. Ato contínuo, verifica-se pelas imagens das câmeras de segurança do local que, enquanto Emerson prestava apoio moral, o acusado Gabriel munido com uma arma de fogo, efetuou diversos disparos de arma de fogo em face da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necropsia de ID nº 109232152. 
Enquanto isso, o acusado Derick Leonardo aguardava na direção do veículo para garantir a célere fuga do acusado Gabriel, sendo que após a prática do delito, ambos fugiram do local no veículo e Emerson na direção de uma motocicleta. 
Além disso, conforme restou apurado, o acusado Gabriel, ao ser interrogado perante a autoridade policial (ID nº 109230674), confessou ser membro da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como confessou a autoria delitiva, dando detalhes da empreitada criminosa.
Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o ‘fumus comissi delicti’. 
A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito, revelando a gravidade concreta da ação do acusado, conforme demonstrado alhures” (fls. 123-124, e-doc. 5).

O juízo de origem indeferiu o requerimento da defesa de revogação da custódia cautelar com a seguinte fundamentação: 
“No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável aos acusados após a decisão que decretou a prisão, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, posto que podem ser claramente extraídos da mencionada decisão. 
No tocante à necessidade de se garantir a ordem pública, o fundamento pelo qual foi decretada a prisão preventiva dos acusados, não provém de simples abstrações, suposições ou presunções, como aduziu a defesa, tendo sido inclusive devidamente delineada na decisão que a decretou, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito, extraído do referido decisum (...).
Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas e suficientes, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, também porque seriam incapazes de inibir o acusado de continuar a enveredar-se na prática de crimes. 
Ainda, importante salientar que em relação ao acusado Emerson Paixão Nunes, este se encontra em local incerto e não sabido pelo Juízo, demonstrando sua intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, autorizando a manutenção da segregação cautelar para acautelar a garantia da aplicação da lei penal” (fls. 208-210, e-doc. 5).

9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO) (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).

10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para imprimir urgência no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.845.897/MT.

Oficie-se ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.845.897/MT, encaminhando-se-lhe cópias desta decisão e da peça inicial do presente habeas corpus. 

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora